Tribunal: TJDFT
Processo: 0710368-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710368-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANGELICA PINHEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão de ID 11219621, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE PENSÃO. PENSIONISTA. VIÚVA. EXSERVIDOR PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indevida a restituição de valores percebidos indevidamente e corrigidos posteriormente, seja em razão da presença da boa-fé, seja pelo caráter alimentar da verba. 2. Considerando que não houve condenação e as partes não lograram proveito econômico em razão da demanda, devem os honorários advocatícios serem fixados de acordo com o valor da causa, que não resulta em verba ínfima e nem inestimável. 3. A sucumbência em parte mínima nos pedidos formulados atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Em suas razões recursais, o Embargante alega que a Primeira Seção do STJ, acolheu questão de ordem suscitada nos REsp. n. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, para revisitar a tese repetitiva de que trata o Tema n. 531/STJ a fim de definir sua abrangência, recomendando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. Contrarrazões de ID 11972745. Em tempo, esta Relatoria observando que o caso vertente se amolda a matéria afetada ao Tema n. 531/STJ, em relação a não devolução de valores recebidos por servidor público, de boa-fé, quando o erro operacional foi atribuído exclusivamente à Administração Pública, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento da matéria pela Primeira Seção do C. STJ (ID 12113431). Considerando a informação constante da Certidão de ID 39217007, o Tema 1009/STJ transitou em julgado em 04/02/2022. Em observância ao que dispõe os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do tema julgado pelo C. STJ. A parte Embargada argumenta que o acórdão proferido está consonância com o entendimento do STJ, razão pela qual não assiste razão ao Distrito Federal (ID 39912032). Em resposta (ID 40389237), o Embargante afirma que a tese firmada justifica que a “Autora não pode ser dispensada de restituir ao Erário os valores recebidos indevidamente”. Ao final, requer o provimento do recurso para “admitir que sejam restituídos ao Erários os valores indevidamente recebidos pela Demandante”. É o relatório. DECIDO. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; O Art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada; cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Entende-se por omissão a não análise de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador ou quando deixa de resolver a questão na parte dispositiva. O acórdão embargado, todavia, não apresenta qualquer obscuridade, contradição e muito menos omissão. O que o Embargante pretende discutir é o teor do acórdão e o reexame da matéria, à luz do julgamento do Tema 1009/STJ, que delimitou a afetação da tese firmada no Tema 531/STJ. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1009), sob a condução do eminente Ministro Benedito Gonçalves, firmou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro operacional ou de cálculo não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha administrativa. No caso em apreço, importa ressaltar que no acórdão combatido se encontram presentes os requisitos estabelecidos pelo Tema 1009/STJ para dispensar a restituição de valores pagos indevidamente à Embargada, em razão de erro da administração, bem como por fundamento na boa-fé da pensionista que não contribuiu para interpretação errônea e na má aplicação da lei. Além disso, ao estabelecer a tese por maioria de votos, o Colegiado modulou os efeitos da decisão para que atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (ID 39217007). “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boafé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. [...] 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. [...]” (grifos nossos) É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o e Art. 1.022 do CPC. Diante desta ordem de ideias e dos fundamentos jurídicos apresentados, o acórdão 1198501 não contraria o decidido pelo STJ, bem como, em razão da modulação dos efeitos, não aplicasse ao caso em análise. Pelo exposto, conclui-se que os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, Art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para reexame da matéria, bem como para afetação ao Tema 1009/STJ. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o que já foi julgado, o Embargante estará sujeito à multa disposta no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento no Art. 932, inc. III do Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2022 11:24:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador